Tribunal: TCU
Processo: 024.957/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8410/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992 e arts. 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU c/c os arts. 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012, e em consonância com proposta da unidade técnica (peça 95), ratificada pelo parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 98), em determinar o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o Sr. Adauto Dantas do Amor Cardoso (CPF: XXX.377.575-XX), Prefeito de Santa Luzia de Itanhy/SE nas gestões 2005-2008 e 2009-2012, para que lhe possa ser dada quitação, dando-se ciência desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT, ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, ao Município de Santa Luzia do Itanhy/SE e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 024.957/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Adauto Dantas do Amor Cardoso (XXX.377.575-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa Em Sergipe 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.